Tribunal: STF
Processo: ARE 1378921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de agravo de instrumento, assim ementado (eDOC 59, p. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão que reconheceu a incompetência desta Justiça Federal para processar e decidir a querela, determinando a devolução dos autos ao Juízo Estadual.



    2. A decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. O recurso, portanto, não comporta conhecimento à falta de legitimidade recursal.



    3. Precedentes desta Turma: PROCESSO: 00005598220174050000, AG145538/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 03/07/2018, PUBLICAÇÃO: DJE 13/07/2018 - Página 127; AG - Agravo de Instrumento - 143788 0000035-22.2016.4.05.0000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data: 23/08/2016 - Página: 93; AG - Agravo de Instrumento - 145551 0000876-56.2017.4.05.9999, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 20/09/2018 - Página: 75.



    4. Não se desconhece a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. Entretanto, é forçoso reconhecer que essa questão ficou prejudicada, no caso concreto, eis que a falta de legitimidade da Recorrente impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento.



    5. Agravo de instrumento não conhecido. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 106). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação do artigo 109, I, da Constituição da República, quanto à competência da Justiça Federal. Aduz-se a competência da Justiça Federal para atuar nos feitos em que se discute contrato de seguro de mútuo habitacional, com cobertura pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), o que justifica a necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF).



    O Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese da Súmula 283 do STF (eDOC 156).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A parte Recorrente manifesta-se nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação do da competência da Justiça Federal, (art. 109, I, CRFB), fundamentando o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em normas infraconstitucionais (Lei 7.682/1988, Lei 12.409/2011, Lei 13.000/2014 e Medidas Provisórias 633/13 e 513/10), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo a respeito da ilegitimidade da recorrente, verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC. (ARE 956649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 28.10.2016, publicado em 17.11.2016) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1338230-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, julgado em 20.09.2021, publicado em 13.10.2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1363786-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.04.2022, publicado em 08.04.2022)



    Ressalte-se, também, que este Tribunal já assentou que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, I, da Constituição da República, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido os seguintes julgados: ARE 890.928/RN, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 13/2/15, ARE 890.841/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/7/15, ARE 860.681/PE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/9/15; ARE 885.710/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/6/15; ARE 904.337/RN, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18/5/16. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente